Tribunal: TJBA
Processo: 0534694-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534694-27.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANGELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR e outros (5) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DA GAPJ NAS REFERÊNCIAS IV E V. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE APENAS PELA LEI ESTADUAL Nº 12.601/2012. PREVISÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTO DE REVISÃO E PAGAMENTO. DIREITO À PERCEPÇÃO APENAS A PARTIR DA LEI REGULAMENTADORA E NAS DATAS NELA PREVISTAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Considerando que a GAP nas referências IV e V somente passou a ser devida, efetivamente, a partir de sua regulamentação pela Lei n. 12.566/2012, os apelantes não fazem jus ao pagamento da GAP na referência V desde o advento dos prazos previstos pela Lei nº 7.145/1997, como requerido na inicial, fazendo-o apenas após a implementação temporal no período indicado na lei regulamentadora. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0534694-27.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes ANGELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR e outros (5) e apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto da Relatora.